Tribunal: TJMT
Processo: 1009896-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009896-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), NEVERSON POLIZER DE LIMA - CPF: 001.818.061-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NEVERSON P DE LIMA - CNPJ: 06.107.513/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – QUE NÃO CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DA DÍVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.º, DO CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nos casos de sentença que extingue parcialmente a execução fiscal, os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública, devem ser calculados com base no proveito econômico, isto é, a diferença entre o valor executado e o montante efetivamente devido.

2. Considerando que houve o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, a redução dos honorários pela metade é devida, nos termos do art. 90, § 4.º, do CPC.

3. Agravo conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1004349-96.2021.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por NEVERSON POLIZER DE LIMA, nos seguintes termos (ID. 103570163 – autos n.º 1004349-96.2021.8.11.0006):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta por
NÉVERSON POLISAR DE LIMA e NEVERSON P. DE LIMA – ME.

A parte excipiente em ID n. 95606864 pugna pelo reconhecimento da nulidade do lançamento do ICMS por estimativa simplicada.

Intimada, a parte excepta reconheceu no ID 96208563 a pretensão quanto à cobrança dos créditos provenientes da falta de recolhimento do ICMS por estimativa simplificada e pugnou pela redução dos honorários advocatícios a serem fixados, pela metade.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO.

De pronto, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”.

A exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

Em análise dos argumentos tecidos pelo executado, no que toca a inconstitucionalidade/ilegalidade de cobrança do ICMS do regime de Estimativa Simplificada, tenho que merecem acolhimento. Explico.

A cobrança do imposto ICMS no Estado de Mato Grosso está regulamentada pela Lei 7098/1998. O Regime de Estimativa Simplificada para apuração e pagamento do ICMS foi instituído pelo Decreto n.º 392/2011 do Estado de Mato Grosso, e encontra-se previsto nos artigos 87-J-6 ao 87-J-16.

A ilegalidade da cobrança deste tributo encontra-se no fato de ser sido instituído por meio de decreto, e não por meio da lei, conforme prevê a Constituição Federal e o Código Tributário Brasileiro, ferindo, então, uma garantia dada ao cidadão.

O Princípio da Legalidade encontra-se no artigo 150, inciso I da Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

Bem como no artigo 97 do Código Tributário Brasileiro:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

Nas lições de Luís Eduardo Schoueri [1]: Tem-se no Princípio da Legalidade um bom exemplo de enunciado que permite se extraiam regras como
a autoridade não poder exigir um tributo na falta de lei prevendo-o,
sem que ali se esgote o dispositivo, já que há um mandamento de otimização (princípio), igualmente baseado no mesmo dispositivo, que implica esperar-se que o legislador descreva, com a maior precisão possível, as circunstâncias que darão ensejo à tributação. (grifo nosso)

Neste sentido, o e.TJMT decidiu:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO.
Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.
Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe. (grifo nosso)

(N.U 1015359-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Assim, em análise dos presentes autos, verifica-se na CDA de ID 88852947 registrou como infração a falta de recolhimento do ICMS estimativa simplificada, enquanto este não deveria estar sendo cobrado, além do mais, instado a se manifestar houve a concordância expressa do excepto às alegações do excipiente. Por esses motivos, merecem ser acolhidos os pedidos formulado pelo executado.

No que tange ao pleito do exequente quanto à fixação de honorários advocatícios reduzidos pela metade, verifica-se que não merece amparo.

Isso porque se denota dos argumentos expostos norma inaplicável ao caso, eis que a parte executada não reconheceu a procedência do pedido de execução, pelo contrário, houve declaração administrativa da ilegalidade da cobrança. Logo, não são aplicáveis a redução dos honorários pela metade.

Portanto, verificando-se a ilegalidade na cobrança do ICMS estimativa simplificada,
JULGO PROCEDENTE
a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e
DECLARO
nula a CDA n.º 201970428 no que tange à cobrança do ICMS Estimativa Simplificada apenas.

CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários, sendo que arbitro em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC.

PUBLIQUE-SE,
ficando
DISPENSADO
o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.

Após o trânsito em julgado,
DEFIRO
o prosseguimento do feito nos termos requeridos pelo Exequente no ID 96208563, de modo que o mesmo deverá ser
INTIMADO
para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se ambas as partes do processo acerca da presente Sentença.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres-MT.

(Assinado digitalmente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais.

Na oportunidade, narra que:
“(...) uma vez considerados inválidos os débitos lançados exclusivamente a título de ICMS Estimativa, o juízo incorreu em
error in judicando
ao não observar a necessidade de fixar como base de cálculo dos honorários o proveito econômico obtido pela parte, já que incabível o cálculo honorário sobre o inteiro valor da causa diante da legalidade presumida dos débitos remanescentes”.

Noutra vertente, defende a necessidade de aplicação do art. 90, §4.º, do CPC, porquanto não houve resistência da Fazenda Pública em relação à pretensão da parte contrária.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
a) Seja concedido efeito suspensivo ao recurso,
nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida,
até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida
.”

O efeito suspensivo foi
indeferido
,
conforme decisão do Excelentíssimo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, então substituto (ID. 167826160).

Sem contrarrazões (ID. 173436173).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade, e fixou os honorários advocatícios
,
em 10% (dez por cento) sobre o valor executado.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, na data de
17.06.2021
, a ação de execução fiscal n.º 1004349-96.2021.8.11.0006 em desfavor de NEVERSON P DE LIMA – ME (pessoa jurídica) e NEVERSON POLIZER DE LIMA (pessoa física), visando o recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDAs n.º 201995819, 201970428, 20191632469, e n.º 20192098173,
cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 44.979,05 (quarenta e quatro mil e novecentos e setenta e nove reais e cinco centavos).

No dia 20.09.2022, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade do lançamento do ICMS por Estimativa Simplificada.

Na manifestação de 27.09.2022, a Fazenda Pública reconheceu a pretensão, promovendo a alteração da CDA n.º 201995819, e a baixa da certidão n.º 20191632469, bem como pugnou pela redução dos honorários advocatícios, pela metade.

Em
09.11.2022,
o juízo
a quo
acolheu a exceção para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada, e declarar a nulidade da CDA n.º 201970428, condenado a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor executado (ID. 166925674).

Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados (ID. 166925675).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, que, segundo alega a parte agravante, devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido pela parte excipiente/executada.

Como cediço, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.º, do Código de Processo Civil, confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Com efeito,
os
honorários advocatícios deverão incidir somente sobre a parte excluída da execução fiscal, sendo este montante entendido este como o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nos casos de sentença que extingue parcialmente a execução fiscal, os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública, devem ser calculados com base no proveito econômico, isto é, a diferença entre o valor executado e o montante efetivamente devido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa.

II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária.

IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º.

(STJ – AREsp n.º 2.054.706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023)(grifo nosso)

Nesse sentido, eis, também, o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ICMS POR ESTIMATIVA E FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS - SÚMULA 392 E TEMA 166 DO STJ - CRÉDITOS REMANESCENTES - CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO QUE EQUIVALE AO MONTANTE EXCLUÍDO DA CDA - PRECEDENTES DO STJ.

1. Tratando-se de infrações distintas e considerando que na sentença a extinção da Execução Fiscal restou fundamentada apenas na ilegalidade da cobrança de “ICMS por Estimativa Simplificada”, não sendo mencionada a infração “25.1.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA”, deve permanecer hígida a cobrança do crédito remanescente sob este enquadramento, porquanto substituída a CDA pela Fazenda Pública antes do julgamento dos Embargos, nos termos da Súmula n.º 392 e Tema n.º 166 do STJ.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência (AgInt nos EDcl no REsp. 1.769.192/SP), devendo a verba honorária incidir somente sobre o montante excluído da Execução Fiscal, entendido este como o proveito econômico obtido com a oposição daquele incidente (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP).

3. Recurso de Apelação provido, determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal pelo crédito remanescente.

(N.U 1005664-91.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)(grifo nosso)

No que tange a possibilidade de redução dos honorários de sucumbência pela metade, o artigo 90, §4.º, do Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, como já exposto alhures, considerando que o ente público reconheceu a insubsistência do crédito executado (ICMS Estimativa), e promoveu o cancelamento da certidão,
é cabível a redução dos honorários pela metade
.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido.
((N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.

(N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser reduzido pela metade, a condenação dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para estabelecer que estabelecer que os
honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o proveito econômico
, bem como para
reduzi-los pela metade, nos termos do artigo 90, § 4.º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista acerca da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal, e acompanho a eminente Desembargadora Relatora, visto que o valor sugerido por ela apresenta-se em patamar razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023